Tribunal: STJ
Processo: 1404863-33.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031294 - MS (2025
/0296280-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S P B
AGRAVANTE
: M A E B
ADVOGADOS
: JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: A C S M M
AGRAVADO
: N DA C M
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: AMAURI MATEUSSI - SP075415
NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
.
DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
FUMUS BONI IURIS ART. 940
MÁ FÉ NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. CUMULATIVIDADE DOS
REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. PREJUDICADA A
ANÁLISE DO
.
PERICULUM IN MORA
1. A Corte de origem, mediante a análise das provas dos autos, concluiu pela
ausência de comprovação da má-fé do credor e afastou a aplicação da sanção
civil prevista no artigo 940 do Código Civil, em harmonia com a jurisprudência
desta Corte que entende pela necessidade de comprovação de má fé para que
seja aplicada a sanção prevista no referido dispositivo legal.
2. O acórdão impugnado está no mesmo sentido da jurisprudência assente neste
Tribunal Superior. Incidência da
Considerando a
Súmula n. 83/STJ.
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados
pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Ausente a probabilidade do direito, não é caso de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso especial. Revela-se prejudicada a análise da questão sob
a ótica do
, que, para esse fim, deve se fazer presente
periculum in mora
cumulativamente.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53011713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 275b9d97-0da0-4072-a132-f4b7e9690a94

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 275b9d97-0da0-4072-a132-f4b7e9690a94

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031294 - MS (2025
/0296280-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S P B
AGRAVANTE
: M A E B
ADVOGADOS
: JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900

CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: A C S M M
AGRAVADO
: N DA C M
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: AMAURI MATEUSSI - SP075415

NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595

ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
.
DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
FUMUS BONI IURIS ART. 940
MÁ FÉ NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. CUMULATIVIDADE DOS
REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. PREJUDICADA A
ANÁLISE DO
.
PERICULUM IN MORA
1. A Corte de origem, mediante a análise das provas dos autos, concluiu pela
ausência de comprovação da má-fé do credor e afastou a aplicação da sanção
civil prevista no artigo 940 do Código Civil, em harmonia com a jurisprudência
desta Corte que entende pela necessidade de comprovação de má fé para que
seja aplicada a sanção prevista no referido dispositivo legal.
2. O acórdão impugnado está no mesmo sentido da jurisprudência assente neste
Tribunal Superior. Incidência da
Considerando a
Súmula n. 83/STJ.
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados
pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Ausente a probabilidade do direito, não é caso de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso especial. Revela-se prejudicada a análise da questão sob
a ótica do
, que, para esse fim, deve se fazer presente
periculum in mora
cumulativamente.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52686731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 22790814-1681-4f62-b8a9-cfd830c50920

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por S. P. B. e M. A. E. B. contra
decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de tutela provisória, diante
da ausência da probabilidade do direito (fls. 165-167).
Os agravantes requerem a concessão urgente de efeito suspensivo ao agravo
em recurso especial para sustar hastas públicas designadas a partir de 13/10/2025,
afirmando a presença de risco de dano grave e iminente e a probabilidade do direito, com
fundamento nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).
Sustentam que o Tribunal de origem, ao negar efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, afirmou não haver urgência porque não existiria determinação expropriatória,
limitando-se à avaliação dos imóveis e refazimento de cálculos, quadro que se alterou com
a publicação de edital de leilões.
Impugnam a decisão monocrática que, em exame perfunctório, indeferiu a
tutela provisória por ausência de
, ancorada na necessidade de reexame
fumus boni iuris
fático-probatório e na incidência das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ, e por concluir que, não
comprovada a má-fé, seria inviável a sanção do
do Código Civil).
art. 940
Afirmam que não se trata de “simples reexame de prova”, mas de revaloração
de atos processuais que evidenciam má-fé dos exequentes, operadores do direito, que
teriam mantido cobrança indevida de honorários sucumbenciais, com pedidos de penhora,
bloqueios, hastas e interposição de recursos, mesmo após alerta por exceção de pré-
executividade e redução do débito. Defendem, portanto, a inaplicabilidade dos óbices das
Súmulas n. 7/STJ e n. 83/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia cinge-se a dois pontos interligados: (i) a concessão de efeito
suspensivo, em caráter urgente, ao agravo em recurso especial, para suspender hastas
públicas designadas a partir de
e (ii) o debate de fundo sobre a possibilidade
13/10/2025;
de aplicação da sanção do
do Código Civil diante de suposta cobrança excessiva de
art. 940
honorários sucumbenciais, a depender da comprovação de má-fé do credor.
Documento eletrônico VDA52686731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 22790814-1681-4f62-b8a9-cfd830c50920

Consoante aludido na decisão agravada, de acordo com o
do CPC, a
art. 300
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou
seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea
de dois requisitos autorizadores: o
, caracterizado pela relevância jurídica
fumus boni iuris
dos argumentos apresentados no pedido, e o
, consubstanciado na
periculum in mora
possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
No mais, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida
excepcional, contrária à expressa disposição do sistema processual (CPC, art. 497;
§ 2o), só se justificando diante de inequívoco risco de dano
Lei n. 8.038/1990; art. 27,
irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos (AgRg na MC n. 23.500/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/3/2015,
.
10/3/2015)
Na hipótese em tela, não se verifica o requisito do
,
fumus boni juris
consubstanciado na ausência de probabilidade de êxito do recurso especial.
Com efeito, o Tribunal de Justiça que manteve os termos da sentença e
concluiu pela ausência de má-fé, de forma a afastar a aplicação do
do Código
art. 940
Civil. Nesse sentido (fl. 60):

Oportuno relembrar que o Supremo Tribunal Federal, por
meio da Súmula 159, fixou que: "Cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do
do Código
art. 1.531
Civil", lembrando que o mesmo artigo (1.531 do CC/1916),
corresponde ao atual
do CC/2002.
art. 940,
Portanto, verifica-se que o próprio Supremo Tribunal Federal
fixou entendimento de que há necessidade de comprovação
de má-fé, frisa-se, nos casos de cobrança excessiva, tal como
se apresenta a hipótese dos autos. In casu, conforme bem
pontuado pelo magistrado a quo, não está presente a má-fé.
Veja-se: "Ademais, não vislumbro má-fé na atitude do
advogado, tanto que interpôs recurso da decisão que manteve
o percentual dos honorários repartidos, proporcionalmente,
para cada vencedor, demonstrando que acreditava na
aplicação individual. Entendo que não existiu no presente
feito a aventada litigância de má-fé, pois essa somente
caracteriza quando há manifesta intenção de prejudicar.
Presume-se que os litigantes sempre agem de boa-fé, na
defesa de seus interesses. Não se aplica ao caso, uma vez que
não preenche os requisitos do artigo 80 do
"
CPC/2015.

A Corte de origem, portanto, mediante a análise das provas dos autos,
concluiu pela ausência de comprovação da má-fé do credor e afastou a aplicação da
sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, em harmonia com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52686731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 22790814-1681-4f62-b8a9-cfd830c50920

desta Corte que entende pela necessidade de comprovação de má-fé para que seja
aplicada a sanção prevista no referido dispositivo legal. A propósito, cito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
SANÇÃO.
DO CÓDIGO CIVIL. NÃO
ART. 940
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. OMISSÃO E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. No presente caso, não foi cumprido o necessário e
indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a
viabilizar a pretensão recursal da agravante, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é
necessária a comprovação da má-fé do demandante para a
aplicação da penalidade prevista no
do Código Civil"
art. 940
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp 1.752.351/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
24/6/2021)
3. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.193.751/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
27/9/2023.

Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão impugnado está no mesmo
sentido da jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a
que
Súmula n. 83/STJ,
se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Ausente, portanto, a probabilidade do direito, não é caso de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso especial.
Revela-se prejudicada a análise da questão sob a ótica do periculum in mora
, que, para esse fim, deve se fazer presente cumulativamente. A propósito, confiram-se
estes precedentes: AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator
12/6/2023,
14/6/2023;
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023.
29/5/2023,
Documento eletrônico VDA52686731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 22790814-1681-4f62-b8a9-cfd830c50920

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 22790814-1681-4f62-b8a9-cfd830c50920

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutPrv no AREsp 3.031.294 / MS
Número Registro: 2025/0296280-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042478820188120021 08087383620218120021 14048633320258120000 1404863332025812000050001
4114224020248120000 8042478820188120021 8087383620218120021
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S P B
AGRAVANTE : M A E B
ADVOGADOS : JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: A C S M M
AGRAVADO
: N DA C M
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS : AMAURI MATEUSSI - SP075415
NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52999487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:23
Código de Controle do Documento: 408db08d-035c-4f21-80a6-f67b461ffba3

AGRAVANTE : S P B
AGRAVANTE : M A E B
ADVOGADOS : JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: A C S M M
AGRAVADO
: N DA C M
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS : AMAURI MATEUSSI - SP075415
NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:23
Código de Controle do Documento: 408db08d-035c-4f21-80a6-f67b461ffba3